Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-56.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002744-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL WELINTON GOMES DA SILVA - CPF: 706.293.331-73 (APELANTE), ELVIS PRESLEI SANTOS SILVA - CPF: 941.909.681-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
TEMA 1077 DO STJ RESPEITADO
. EMBARGOS REJEITADOS
.

Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de omissão inexistente
.

Verifica-se que a alegação consiste na inobservância do
tema 1077 do STJ
, ao fundamento que na dosimetria da pena a condenação transita em julgado foi utilizada tanto como antecedente criminal, quanto para analise da conduta social e personalidade do Embargante.

Infere-se que a sentença que realizou a dosimetria da pena utilizou a condenação transitada em julgada, apenas como antecedente, utilizando as outras situações, como passagens anteriores, sem condenação, como analise para a
conduta social e personalidade do Embargante
, sem que assim decidisse de forma contrária ao
tema 1077 do STJ
.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GABRIEL WELINTON GOMES DA SILVA

contra acórdão da Primeira Turma Recursal que, ao julgar
o
recurso, negou-lhe provimento.

O
embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão, pois não observou o
tema 1077 do STJ, ao fundamento que na dosimetria da pena a condenação transita em julgado foi utilizada tanto como antecedente criminal, quanto para
analise
da conduta social e personalidade do Embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
,

Colendo Pares.

Cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, conforme dispõem o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, entendo que
não assiste razão ao embargante
, pois os embargos de declaração destinam-se a integrar a decisão omissa ou a esclarecer obscuridades ou contradições, não possuindo, portanto, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O Embargante alega que não foi observado o tema 1077 do STJ, que assim dispõe:

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

Infere-se que a sentença que realizou a dosimetria da pena utilizou a condenação transitada em julgada, apenas como antecedente, utilizando as outras situações, como passagens anteriores, sem condenação, como analise para a conduta social e personalidade do Embargante.
Vejamos o trecho da sentença:

A
culpabilidade
é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes
, o acusado responde ao executivo de pena n° 0003677-72.2014.8.11.0064, possuindo cinco condenações anteriores ao fato, pelos crimes de roubo majorado, furto qualificado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Assim, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, utilizo-me de uma das condenações para elevar a pena nesta fase dosimétrica. Assim,
acresço à pena 15 (quinze) dias
. Quanto à
conduta social e à personalidade,
conforme depoimento das testemunhas, o acusado causa reiterados transtornos na unidade, tendo que ser substituído reiteradamente de celas. Há ainda que o réu possui várias passagens criminais, possuindo uma vida longa no crime, em outras palavras, mais causas malefícios a sociedade do que a contribui para o bem social. Portanto, a reprimenda merece ser
elevada em10 (dez) dias.
Às
circunstâncias do crime
merece destaque, haja vista que os fatos se deram dentro da unidade prisional em desfavor de um Agente Policial Penal. Não é crível que o agente, em estado de reeducação, venha causar desordem, animando os demais a subverterem a ordem dentro do presídio, e não haver qualquer punição. Cabe salientar que com a nova ordem normativa, em especial com Lei n° 13.964/2019, o Poder Judiciário deve ser mais rígido com aqueles que praticam delitos contra Agentes Policiais, em respeito ao estabelecido pelo legislador. Dessa forma,
aumentoà pena 15 (quinze) dias
. Os
motivos
não fogem à normalidade. O delito deixou
consequências
normais. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Desse forma
, verifica-se que restou observado o tema 1077 do STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 48 da Lei no 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025